Tribunal: TJMT
Processo: 1021764-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021764-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORDELINO LIMA ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 807.047.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPETO MANIA (VÍTIMA), THALLIS ALEXANDRE ALMEIDA REIS - CPF: 061.983.561-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS – TENTATIVA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que a execução foi iniciada, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades do agente, não há falar em atos meramente preparatórios, tampouco em absolvição por atipicidade da conduta, mas sim em crime tentado, nos moldes do artigo 14, inciso II, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jordelino Lima Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal que o condenou pela prática de tentativa de furto noturno, tipificado no art. 155, § 1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, sanção corporal substituída por uma pena restritiva de direito – Id. 177384021.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, pede a absolvição ao argumento de que os atos externados foram meramente preparatórios, sobre os quais não recai nenhuma sanção penal – Id. 177384035.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento – Id. 177384037.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 182328650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Ao que consta, no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 02h55min, portanto, durante o repouso noturno, no empreendimento comercial denominado Espeto Mania, localizado na Avenida Dom Pedro II, esquina com a Dom Osório, s/no, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado JORDELINO Lima Almeida, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em cabos/fios de cobre, conforme consta no termo de exibição e apreensão carreado à pág. 06-IP, em prejuízo do estabelecimento mencionado, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia, horário e local já declinados, a Polícia Militar foi acionada, pois, segundo informações repassadas via rádio, estava ocorrendo um crime de furto no empreendimento comercial já destacado.

Ato contínuo, os castrenses dirigiram-se até o endereço comercial citado, e ao chegarem lá, depararam-se com o denunciado subtraindo cabos/fios de cobre do padrão de energia.

Diante disso, os militares prenderam o increpado em flagrante delito e, em seguida, encaminharam-no até a sede policial. Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva, revelou que estava retirando a fiação do padrão de energia com o intuito de vendê-la para comprar entorpecentes e comida” – Id. 177384370.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por atipicidade da conduta, pois seus atos teriam se limitado àqueles preparatórios.

O recurso não comporta provimento
.

Segundo entendimento doutrinário:

“-
Preparação ou atos preparatórios
: corresponde aos atos indispensáveis à prática da infração penal, municiando-se o agente dos elementos necessários para a concretização da sua conduta ilícita.
Precisa ir além do simples projeto interno (mínimo), sem que se deva, contudo, iniciar a imediata realização tipicamente relevante da vontade delitiva (máximo)
.
Os atos preparatórios, geralmente, não são puníveis, nem na forma tentada, uma vez que não se iniciou a realização do núcleo do tipo penal
...”
[MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 11a ed., Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 14, destaquei].

Partindo desse ensinamento, verifico que o apelante iniciou a execução do delito de furto, o qual não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, configurando-se escorreita a deliberação pela condenação na
modalidade tentada
.

Isso porque, de acordo com o depoimento do policial militar
Marcelo Gonçalves da Silva
, em Juízo:

“... estavam passando pela rua e o viram abaixado; quando ele viu a guarnição tentou sair do local; salvo engano, ele estava tentando retirar fiação de câmera, fio de luz;
ele estava para o lado de fora, mas já tinha alguma coisa cortada
; ele também estava com material de corte, mas não se recorda o tipo...”
– Id. 177384007, relatório de mídias.

O depoimento prestado pela referida testemunha se coaduna com o Termo de Apreensão anexado no Id. 177384357, p. 6, bem ainda com a confissão extrajudicial do apelante, o qual, apesar de ter permanecido em silêncio na fase judicial, declarou perante a autoridade policial que:

“... estava furtando os fios do estabelecimento Espeto Mania com o alicate apreendido, mas que foi surpreendido pelos policiais que chegaram no local; que estava subtraindo a fiação do padrão, mais especificamente da parte de baixo...”
– Id. 177384357, pp. 13-14.

Assim, não se pode dizer que ele se ateve a praticar atos preparatórios, pois iniciou a execução dos atos que o levariam à subtração de coisa alheia móvel, só não tendo alcançado o seu intento por ter sido flagrado pelos policiais militares, ou seja, por circunstância alheia à sua vontade.

Configurou-se, portanto, a tentativa de furto.

Desta feita, constatando-se que a execução foi iniciada, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades do agente, não há falar em atos meramente preparatórios, tampouco em absolvição por atipicidade da conduta, mas sim em crime tentado, nos moldes do artigo 14, inciso II, do CP.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023